Tribunal: TJDFT
Processo: 0735942-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por ELIEZER MONTEIRO DE PINHO, em face à sentença proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, ELIEZER ajuizou “ação anulatória c/c repetição de indébito e declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária” em face do DISTRITO FEDERAL. Alegou ser policial militar da reserva e portador de cegueira monocular (CID: H 54.4). Requereu a isenção de imposto de renda com fundamento no art. 6o, XVI, da Lei 7.713/88 e a repetição dos valores recolhidos nos anos de 2016 a 2020. Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID Num. 30586727 - Pág. 177). ELIEZER apelou e, posteriormente, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a sentença teria sido proferida em sentido contrário ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e, ao final, revogou a decisão liminar proferida em sede de agravo de instrumento (ID Num. 30586727 - Pág. 180). É o relatório. Decido. Com efeito, o art. 1.012, §4o do CPC, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, o pedido de isenção do pagamento de imposto de renda é fundamentado no art. 6o, XIV, da lei 7.713/88, de seguinte teor: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” O dispositivo legal prevê três requisitos para que o contribuinte seja beneficiado com a isenção: a inatividade, o acometimento por doença grave, ainda que posterior à aposentadoria, e a comprovação por laudo técnico. Noutro giro, a sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que, apesar da comprovação da cegueira irreversível em olho esquerdo, a visão monocular não se enquadraria no conceito de cegueira previsto em lei: “No caso, o laudo oftalmológico atualizado de ID 97863387 demonstra que o autor é portador de cegueira irreversível em olho esquerdo com visão normal em olho direito (CID: H 54.4) e possui acuidade visual com correção em “OD: 20/20” e “OE: PL”, todavia, o valor apresentado não se enquadra nos critérios definidos pela legislação para ser classificado como cegueira. Sobre a caracterização da cegueira verifica-se que o artigo 5o, III, ‘b’ da Lei Distrital no 4.317/2009, Decreto no 3.298/1999 e Portaria do Ministério da Saúde no 3.128/2008 estabelecem que a cegueira só ocorre quando há perda da visão em ambos os olhos, nos casos em que a acuidade visual seja igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica.” Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão do benefício, uma vez que a lei não teria distinguido a cegueira binocular e monocular para efeito da isenção: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar o entendimento legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 2. A parte recorrente restringiu-se a transcrever as ementas dos acórdãos apontados como paradigmas, não demonstrando a existência do dissídio jurisprudencial sobre a matéria, com a menção das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 3. É assente no STJ que o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.10.2013. 4. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1755133/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018) E recentemente, foi promulgada a Lei no. 14.126/2021, que declarou a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais: Art. 1o Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais. (Vide) Parágrafo único. O previsto no § 2o do art. 2o da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), aplica-se à visão monocular, conforme o disposto no caput deste artigo. Em que pese haver nesta Corte julgamentos em sentido diverso, o Superior Tribunal de Justiça, enquanto intérprete último da legislação federal, firmou entendimento de que a isenção fiscal alcançaria tanto os aposentados acometidos de cegueira binocular, quanto aqueles acometidos por cegueira monocular, situação à semelhança do recorrente. O risco de dano decorreria do eventual restabelecimento da supressão mensal e reiterada do valor da exação reputada indevida e que deveria ser destinada à subsistência do próprio requerente. Ante o exposto, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo à apelação, a fim de preservar os efeitos da tutela de urgência deferida ainda no começo desta demanda e por ocasião da interposição de agravo de instrumento, quando se determinou a suspensão dos descontos de imposto de renda retido na fonte dos proventos da aposentadoria do servidor militar. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator